Tribunal: TJDFT
Processo: 0741880-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741880-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA AGRAVADO: DANILO JOSE GALAFASSI JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARLEY MÁRCIO SOARES DE SOUZA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo agravante contra DANILO JOSÉ GALAFASSI JUNIOR, indeferiu o pedido do credor agravante de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor agravado. Informa o agravante, em singela síntese, que iniciou o cumprimento de sentença objetivando receber valores devidos a título de honorários advocatícios arbitrados em sentença, sem, contudo, lograr êxito nas diversas diligências realizadas para pagamento do débito, razão pela qual requereu a penhora de percentual da remuneração do devedor agravado, pedido esse indeferido. Esclarece que descobriu que o agravado é servidor público do Município de Cascavel no Paraná e percebe renda mensal no valor aproximado de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Salienta que embora a norma processual civil reconheça que o salário é impenhorável (art. 833, inciso IV do CPC), a jurisprudência tem admitido a penhora salarial para efeito de pagamento de honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar, sendo esse o entendimento do colendo STJ. Defende a presença dos requisitos autorizadores e requer, assim, a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravado, até o cumprimento da obrigação. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada. Preparo regular (IDs 19879750 e 19879751). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravado, até o cumprimento da obrigação. Em que pese as razões trazidas pelo agravante, pelo menos nesse exame sumário, típico das liminares, entende ausentes os requisitos autorizadores para a pretendida antecipação da tutela. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “O exequente requereu a penhora de salário do executado para o pagamento de honorários advocatícios. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. Por outro lado, o art. 85, § 14, do CPC estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". Todavia, a pretensão do exequente não se enquadra na exceção legal, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão "natureza alimentar" (CPC, art. 85, § 14), porque decorrem de sua atividade laboral. O devedor não ostenta, contudo, dever legal de prestar alimentos. Há evidente diferenciação entre referida previsão legal e terminologia adotada no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil – em que se ressalvou a penhora de verbas salariais auferidas pelo obrigado para liquidação de obrigação alimentar que lhe está afetada. Por se tratar de exceção, no entanto, comporta interpretação restritiva. Nesse sentido, confiram-se julgados deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245). (Grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal. II. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, "com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho", segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados "prestação alimentícia", expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. III. Na legislação civil e processual civil o termo "prestação alimentícia" só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. IV. Até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar - e às quais são equiparados os honorários advocatícios -, não podem ser enquadradas como "prestação alimentícia" para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Se nem mesmo verbas oriundas de direitos trabalhistas, cujo caráter alimentar é da sua própria essência, legitimam a penhora de ganhos remuneratórios para a sua satisfação, parece evidente que essa exceção, de interpretação naturalmente restritiva, não alcança os honorários advocatícios, cuja índole alimentar provém da sua equiparação legal às verbas trabalhistas. VI. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar "prestação alimentícia" assim definida ou prevista em lei. VII. Recurso desprovido. (Acórdão n.1001880, 20160020460094AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.: 524/527). Dessarte, indefiro o pedido.” Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua serem absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Insta esclarecer, inicialmente, no que diz respeito a tratar-se de débito referente a honorários advocatícios, embora o tema ainda não esteja pacificado nesta egrégia Corte de Justiça, o colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, proferiu recente julgado por meio de sua Corte Especial (Julgado em 03/08/2020) no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) não têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC, não sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento, verbis: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Portanto, e de acordo com o julgado supracitado, conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, não se enquadrando, portanto, na ressalva prevista no artigo 833, § 2o, do CPC. A despeito de não se enquadrar na ressalva do § 2o, do art. 833, do CPC, como esclarecido acima, fato é que o e. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de admitir a relativização da regra de impenhorabilidade das “verbas salariais”, prevista no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, inclusive de dívidas de caráter não alimentar, sendo possível a penhora de parte das verbas remuneratórias para quitação da dívida exequenda. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). Desse modo, embora ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Assim, na linha da jurisprudência do colendo STJ, mesmo se tratando de satisfação de crédito de natureza não alimentar, é possível a penhora de verbas remuneratórias, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo a análise ser feita caso a caso. Na hipótese vertente, as três últimas declarações de imposto de renda do devedor, exercícios 2018, 2019 e 2020 (IDs 71155200, 71155203 e 71155205 – 1a instância), obtidas por meio do INFOJUD, demonstram que o agravado é servidor do Município de Cascavel e possui um salário de aproximadamente R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) líquido. Não há outros documentos que nos permitam concluir que a penhora de percentual desses rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. In casu, não se está diante de um salário vultoso, parecendo, pelo menos nesse exame perfunctório, que a verba salarial percebida mensalmente é necessária à subsistência do executado e sua família, atraindo, assim, a proteção legal. Vale lembrar que o salário líquido atual, descontados, por certo, deduções pessoais, da qual não temos conhecimento, é o que realmente servirá para o sustento do executado, devendo, pois, ser esse valor o considerado para fins de avaliação quanto à possibilidade de penhora de qualquer percentual. Dessa forma, analisando as particularidades do caso concreto, não vislumbro possibilidade de determinar a penhora de qualquer percentual do salário do executado sob pena de prejuízo à sua subsistência digna, ante a ausência de outras informações, mostrando-se prudente a manutenção da r. decisão agravada. Forte nessas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator